Tribunal: TJPA
Processo: 0803587-64.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803587-64.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALYSSON WILSON OLIVEIRA LEITE

AUTORIDADE COATORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, COM PEDIDO DE LIMINAR
. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM EXTENSÃO PARA OS DEMAIS ACUSADOS. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÕES A DEMANDAR EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. TESE NÃO ACATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DA ALMEJADA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

2.
No caso sob exame, consoante extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora, a ação policial decorreu após receber notícia anônima de que na residência do acusado funcionaria um ponto de venda de drogas, realizou diligência investigativas e constatou a veracidade das informações. Por isso, com fundadas suspeitas, realizou busca domiciliar na residência do acusado, que autorizou o acesso dos policiais, ocasião em que foram encontradas as substâncias entorpecentes destinadas à mercancia. Dessa forma, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou hipótese de abuso de autoridade na conduta dos policiais, os quais, antes de adentrarem na residência do paciente e de darem início à busca domiciliar, sequer agiram sob a tutela da excepcional autorização constitucional, uma vez que lhes foi franqueada a entrada no domicílio pelo réu, a tornar prescindível a prévia autorização judicial. Nessa senda, rever tais conclusões, acerca da veracidade ou não da autorização dada pelo paciente, implicaria em indispensável revolvimento probatório, absolutamente incabível na via eleita do
writ
, de cognição sumária.

3.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

4.

In casu
, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade resta irrelevante, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

5.
Por fim,
descabe a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, consoante se observa no caso vertente. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado
a quo
, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, do
writ
e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12 de abril e término em 14 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 12 de abril de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório para Trancamento de Ação Penal, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente Alysson Wilson Oliveira Leite, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ulianópolis/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal nº 0800223-82.2022.8.14.0130.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em razão da prisão em flagrante, por ter, supostamente, praticado o crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta, que houve ilegalidade na prisão que sem nenhum mandado que justificasse a invasão domiciliar ou ainda, não houve nenhum ato preparatório que justificasse a quebra do princípio da inviolabilidade do lar. Assim procedeu a polícia invadindo, e encontrando substâncias entorpecentes, baseando-se em uma denúncia anônima.

Alega ainda o impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ausência de motivos legais para a decretação da custódia cautelar, eis que inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal, pois o paciente é réu primário e de bons antecedentes, através da certidão de antecedentes criminais, comprovando possuir residência fixa e ocupação lícita.

Por fim,
demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado da liberdade, requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, com a suspensão imediata do inquérito policial e pretensa ação penal, e consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final para anular todas as provas ilícitas e determinar o trancamento da ação penal com absolvição sumária do paciente e a extensão para os demais acusados, confirmando-se a decisão liminar. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a
última ratio
da Lei 12.403/2011; a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
8744545
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 8786421
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“Informo que os fatos são originários da Ação Penal n. 0800223-82.2022.8.14.0130, movida pelo Ministério Público Estadual, imputando ao paciente a prática dos delitos previstos no art. 33 e 35, da Lei 11343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Afirma o Ministério Público que o denunciado, ora Paciente, no dia 11/03/2022, por volta das 16h30, foi preso em flagrante delito por manter em depósito droga, sem autorização legal, sendo 176 papelotes da substância vulgarmente conhecida como crack – peso aproximado de 37g. Além disso, foram apreendidos uma tesoura, pedaços de sacos plásticos, uma bolsa e a quantia de R$ 505,00.

Consta nos autos que a Polícia Civil, após receber notícia anônima de que a residência do acusado funcionaria um ponto de venda de drogas, realizou diligência investigativas e constatou a veracidade das informações. Por isso, com fundadas suspeitas, realizou busca domiciliar na residência do acusado, que autorizou o acesso dos policiais, ocasião em que foram encontradas as substâncias acima descritas, destinadas a mercancia.

O acusado, ora Paciente, e sua companheira foram presos em flagrante delito. Além disso, teriam confessado a prática delituosa ao Delegado de Polícia.

A audiência de custódia foi realizada no dia 14/03/2022, tendo este Juízo concedido liberdade provisória à companheira do acusado, JOSÉLIA SILVA DA CONCEIÇÃO, mantendo a prisão preventiva do Paciente (decretada no dia 12/03/2022).

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público no dia 24/03/2022 (ID 55244812), tendo sido ordenada a notificação dos acusados para apresentar a defesa prévia, estando os autos no aguardo do cumprimento dessa diligência”.

Nesta Instância Superior,
o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que os fundamentos esposados na presente impetração não merecem abrigo.

- Do trancamento da ação penal

Pugna a defesa pelo trancamento da ação penal, com absolvição sumária do paciente, e a extensão para os demais acusados, alegando para tal nulidade de todas as provas ilícitas obtidas, já que o Auto de Prisão em Flagrante não tem nenhum mandado que justifique a invasão domiciliar, bem como não houve nenhum ato preparatório a justificar a quebra do princípio da inviolabilidade do lar, pois assim procedeu a polícia invadindo e encontrando substâncias entorpecentes.

Em análise dos autos, verifica-se não assistir razão ao paciente, senão vejamos.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inc. XI, da CF/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Com efeito, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso sob exame, consoante extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora –
ID 8786421
, a ação policial decorreu após receber notícia anônima de que na residência do acusado funcionaria um ponto de venda de drogas, realizou diligência investigativas e constatou a veracidade das informações. Por isso, com fundadas suspeitas, realizou busca domiciliar na residência do acusado, que autorizou o acesso dos policiais, ocasião em que foram encontradas as substâncias entorpecentes destinadas à mercancia.

Dessa forma, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou hipótese de abuso de autoridade na conduta dos policiais, os quais, antes de adentrarem na residência do paciente e de darem início à busca domiciliar, sequer agiram sob a tutela da excepcional autorização constitucional, uma vez que lhes foi franqueada a entrada no domicílio pelo réu, a tornar prescindível a prévia autorização judicial.

Nessa senda, rever tais conclusões, acerca da veracidade ou não da autorização dada pelo paciente, implicaria em indispensável revolvimento probatório, absolutamente incabível na via eleita do
writ
, de cognição sumária.

Cumpre ressaltar, ainda, que à hipótese aqui tratada é de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os agentes públicos, autorizados para tanto, adentraram na residência do paciente, em razão de razoável suspeita de que ali ocorria o tráfico de drogas, delito que, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Destarte, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

De outra banda, sabe-se ainda que persistente a irregularidade apontada, tal argumento restou prejudicado, diante da
homologação do ato
pelo Juízo primevo, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a ser sanado, daí que
a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar, datado de 12/03/2022, constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, DIANTE DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS, EIS QUE NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA VÁLIDA APTA A AUTORIZAR A VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. EM CASO DE FLAGRANTE EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, AS BUSCAS E APREENSÕES DOMICILIARES PRESCINDEM DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DADA A NATUREZA PERMANENTE DO DELITO, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PELO RISCO DE REITERAÇÃO DE AÇÕES DELITUOSAS CASO O PACIENTE PERMANEÇA EM LIBERDADE, IMPOSSIBILITANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso de flagrante delito em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes. Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão;

2; 3; 4 e 5 (...).

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.” (TJE/PA, 8700884, 8700884, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 22/03/2022, Publicado em 27/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado e ocorrido o julgamento da apelação, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus.

5. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

6. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.

7. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC 159.907/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Por fim, como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que o trancamento de ação penal, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Nesse sentido:

STF:
“Em sede de
habeas corpus
só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado na denúncia não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie”
(RT 742/533).

- Fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica do
decisum
–
ID 8786422
, que homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a custódia cautelar do paciente, a alegação do presente item não merece prosperar, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, mais especificamente na ordem pública, requisito autorizador ao decreto constritivo, consoante art. 312, do CPPB.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“A prisão preventiva é medida cautelar e somente pode ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Requisitos que, em cognição sumária, entendo presentes. De
acordo com os elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, em especial pelas substâncias apreendidas e a forma de como estavam embaladas, indicando se destinarem à mercancia, verifico a prova da existência de crime.

De igual modo, pelo fato de os acusados terem sido presos em
flagrante e terem confessado ao DPC a prática de tráfico de drogas, vislumbro indícios suficientes de autoria.

Quanto ao

“
periculum libertatis
”

resta evidente porquanto os
acusados afirmaram que estavam vendendo drogas do tipo crack há um mês, o que evidencia a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, evitando a reiteração criminosa e preservando a paz na sociedade local visto que o crack é uma droga com alto poder viciante e acarreta consequências gravíssimas a população.

Ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão,

in
casu
, se mostram insuficientes para esses fins, sendo ainda a medida
contemporânea aos fatos.

Quanto ao requisito do art. 313, I do CPP, vislumbro estar
presente porque as infrações penais que lhe foram imputadas são punidas com pena de reclusão superior a quatro anos.

Diante do exposto, presentes os pressupostos que autorizam a
prisão preventiva dos acusados (arts. 312 e 313 do CPP),

DECRETO a prisão
preventiva de ALYSSON WILSON OLIVEIRA LEITE e JOSÉLIA SILVA DA CONCEIÇÃO
, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, para a garantia da
ordem pública”
.

Importa destacar, ainda, que em recente decisão, datada de 14/03/2022, proferida em AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, consoante
ID 8671148
, o Juízo primevo manteve a prisão preventiva do paciente, quando assim se manifestou:

“DESPACHO EM AUDIÊNCIA:

Trata-se de pedido de liberdade provisória ou aplicação de outras medidas cautelares diversas da
prisão, pois a defesa dos Flagranteados requer o reconhecimento da ilegalidade das provas colhidas no auto de prisão em flagrante bem como afirmam ser desnecessárias a manutenção da custodia cautelar. Em manifestação a representante do MPE requereu a prisão provisória de ALYSSON, bem como a prisão da JOSÉLIA.

(...).

Em relação ao ALYSSON entendo presente os requisitos para a decretação da prisão
preventiva, ao menos nessa análise superficial a ilegalidade ventilada pela defesa pois o Art. 5º da Constituição permite o ingresso em domicílio nas situações de flagrante delito. Outrossim no recurso extraordinário RE 1342077 proveniente do estado de SP o ministro Alexandre de Morais proferiu decisão monocrática para rejeitar decisão proferida pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo havia anulado a ação penal por ausência de gravação audiovisual da diligência.

REGISTRO, pois importante que o STF nos autos da ação de descumprimento de preceito
fundamental Nº 635, autos em que foi discutido, dentre outros temas, o ingresso em domicílio por parte da polícia sem mandado judicial o STF não taxou de inconstitucional o ingresso nos casos de possível pratica de crime em flagrante, quando poder justificar a sua atuação, contato que a comprovação seja realizada posteriormente. Esse entendimento se extrai da analisa da decisão proferida, ainda que não haja publicação do acordão pelo Pretório Excelso.

Diante do exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva (“periculum
libertatis e fumus comissi delict”), MANTENHO a prisão preventiva já decretada no ID 5376793, de ALYSSON WILSON OLIVEIRA LEITE, com fundamento nos Arts. 312 e 313, I, do CPP, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal”
.

Como se vê, percebe-se claramente que as decisões ora guerreadas restam mais do que suficientemente fundamentadas, haja vista encontrarem-se arrimadas em requisitos previstos no art. 312 do CPPB,
nada havendo a reparar
.

Acerca da matéria, a jurisprudência pacificou entendimento quanto a inexistência de constrangimento ilegal, quando presentes requisitos autorizadores à prisão preventiva, exatamente como se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. 2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal. 3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública. 4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu. 5-) A pandemia não dá direito, de imediato, à libertação ou concessão de prisão domiciliar. Deve-se ter, pontualmente, problemas de manutenção da saúde na unidade prisional. 6-) Ordem-denegada.

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2046414-56.2022.8.26.0000; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Conchal - Vara Única; Data do Julgamento: 06/04/2022; Data de Registro: 06/04/2022).

Ora, diante das motivações supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisitos a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que restam sobejamente fundamentados nas decisões hostilizadas.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, aduz o advogado impetrante caso o magistrado verificar que determinada medida cautelar alternativa à prisão for igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual for decretada, deverá aquele aplicar tal medida, sempre menos gravosa se comparada à prisão processual, não lhe sendo possível, portanto, decretar a prisão preventiva.

Analisando os autos, não vejo prudência, nesta fase processual, em aplicar qualquer uma das medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente, entendimento esse, aliás, compartilhado pelo Juiz de 1º Grau, consoante
decisum
à –
ID 8786422.

De outra banda, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRISÃO PREVENTIVA
-
DECISÃO FUNDAMENTADA
-
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES
IN CASU
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
.

1-
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 2- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (STJ – RHC: 154551 MG 2021/0311872-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 16/11/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. Diante da presença dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, do requisito disposto no art. 313, I, do CPP e da notícia de descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe para fins de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da correta aplicação da lei penal. 2; 3; 4; 5; 6; 7. (...). 8. Ordem denegada.
(TJMG–Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.149272-3/000, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 16/09/2021)

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
(7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicado em 17/01/2022)

Derradeiramente, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado
a quo
, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço, em parte, da ordem impetrada, e nesta a DENEGO.

Belém/PA, 12 de abril de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 19/04/2022